Tribunal: TJDFT
Processo: 0004773-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004773-49.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO DE JESUS DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 15609662): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERÂNCIA SOBRE A REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, uma não prevalece sobre a outra, haja vista que são igualmente preponderantes. Precedentes. 2. A reincidência do réu autoriza a imposição do regime inicial semiaberto, apesar de a pena corporal ter sido estabelecida abaixo de quatro anos (art. 33, § 2o do Código Penal). 3. Não se mostra aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o réu é reincidente e os antecedentes penais indicam a insuficiência da medida, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.341.370/MT (Tema 585), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.341.370/MT, Relator Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031